Tribunal: TJES
Processo: 5009373-03.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009373-03.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LAUDILINA DA SILVA COUTINHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA EXCEDE QUARENTA VEZES O SALÁRIO MÍNIMO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 5865798).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o presente feito diante da necessidade de prova pericial, bem como do valor de custeio do tratamento pleiteado ser superior a 40 (quarenta) salários mínimos;
c)
que não possui obrigação legal ou contratual para o fornecimento do fármaco pleiteado;
d)
a improcedência do pleito inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há ilegalidade na negativa da recorrente quanto ao custeio do radiofármaco 177 Lutécio-DOTATATO, este indicado pela médica que acompanha o tratamento oncológico da recorrida.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela parcial procedência do pleito inicial, determinando o fornecimento do medicamento em questão.

Pois bem.

Primeiramente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ao argumento de necessidade de prova pericial para o deslinde do feito, rejeito-a. Isto porque não há o que se falar em prova pericial para apurar quanto a viabilidade no tratamento médico da recorrida, eis que determinado por médico que a acompanha, sendo, portanto, desnecessária a produção de prova pericial.

Por sua vez, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ao argumento de que o valor real da causa extrapola o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, passo a tecer algumas considerações a respeito.

O recorrente traz aos autos o valor de compra da unidade do medicamento pleiteado pela recorrida, o qual perfaz R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), bem como argumenta que o valor da causa deve refletir a quantia correspondente a soma dos valores de todos os pedidos, quais sejam, o valor total do tratamento pleiteado e dos danos morais.

Com efeito, tendo em vista que o pleito de obrigação de fazer para o fornecimento do tratamento médico se dará por tempo indeterminado diante do quadro clínico da recorrida, mostra-se imperioso considerar como valor dessa obrigação o equivalente a uma prestação anual nos termos da lei processualista
, o que perfaz o montante de R$141.600,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos reais).

Destarte, verifico que a petição inicial foi ajuizada no ano de 2021, ao passo em que é necessário considerar o salário mínimo vigente à época, qual seja o de R$1.100,00 (mil e cem reais), para fins de cálculo de alçada.

Nesse sentido, o valor do pleito da recorrida, ora composto pela soma da obrigação de fazer com a indenização por dano moral, perfaz o montante de R$171.600,00 (cento e setenta mil e seiscentos reais), o que, nitidamente, ultrapassa o valor de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos no ano do ajuizamento da petição inicial.

Assim, tenho por acolher a preliminar ventilada pelo recorrente e, via de consequência, reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, e reconhecer a
incompetência
dos
Juizados
Especiais.
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
,

eis que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)